Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cabível a condenação da pessoa jurídica de direito público à qual a Defensoria Pública encontra-se vinculada como órgão independente integrante de sua estrutura administrativa, a pagar-lhe honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), que fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Nas ações cominatórias, cujo objeto é a internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, o valor da causa é meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do objeto da ação, que não é mensurável. Tratando-se de processo que restou extinto, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, devido ao cumprimento da tutela provisória de urgência, com a internação e posterior alta hospitalar do autor, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte patrocinada pela Defensoria Púbica, porquanto inestimável. A Lei Processual Civil estabelece a possibilidade de fixação da verba honorária com base em apreciação equitativa do magistrado, desde que observe que a causa possui proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido for inestimável.